Tribunal: STF
Processo: RE 1376337
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de processo em que se discute a constitucionalidade das novas regras de transição para aposentadoria promovida pelo art. 35, III e IV, da EC 103/2019.



    2. Em 29.09.2022 determinei o retorno dos autos à origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 1.226).



    3. O Tribunal de origem remeteu novamente os autos ao Supremo Tribunal Federal, por entender que o presente caso não se enquadra ao tema paradigma.



    4. Com razão o Tribunal de origem.



    5. A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6.254, de minha relatoria, em que está em discussão, entre outras questões, a constitucionalidade da revogação das regras de transição contidas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 (art. 35, III e IV, da EC nº 103/2019), e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    6. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 6.254, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator